Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715931-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDO: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. EXIGÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO ANTES DO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios em que se pleiteia o recebimento de honorários contratuais advocatícios diante de resolução contrato de prestação de serviços antes de concluído o cumprimento de sentença. 2. Os honorários advocatícios arbitrados judicialmente ocorrem mediante ação autônoma ajuizada por advogado contra seu ex-cliente quando não há contrato preciso para sua remuneração ou quando há contrato verbal controverso. 3. Ante a existência de contrato onde se estipule de forma clara, precisa e incontroversa a remuneração cabível pelos serviços profissionais prestados, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios por arbitramento judicial 4. Não é possível a cobrança de contraprestação a ser paga por prestação de serviços advocatícios, tendo por base vantagem financeira obtida pelo cliente se não cumprida condição suspensiva consistente no efetivo recebimento de benefício financeiro, uma vez ser vedado pelo art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB que o advogado receba vantagens superiores às advindas em favor do cliente. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 22, § 2o, da Lei 9.068/94, defendendo ser cabível o recebimento dos honorários em razão da rescisão prematura do contrato de prestação de serviços com cláusula ad exitum, ainda que pendente condição suspensiva. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 22, § 2o, da Lei 9.068/94, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, constato que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo na hipótese o enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1872112/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUOTA LITIS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTE. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nas hipóteses de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de cláusula quota litis ad exitum, a condição suspensiva não se verifica com a renúncia ou revogação do mandato, mas somente somente com o êxito estabelecido no instrumento. Precedente. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Não está presentes os requisitos cumulativos necessários para a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017). 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1760969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005